Tribunal: TJSP
Processo: 1027152-23.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação – Ação de reparação de danos – Improcedência – Golpe para obtenção de senhas de correntista mediante página falsa de site – Operações realizadas por falsários por meio de internet banking – Transferência de valores da conta corrente da autora para finalidade desconhecida – Operações efetuadas após a demandante ter feito a atualização do módulo de segurança da empresa, no site do

Ementa:
Apelação – Ação de reparação de danos – Improcedência – Golpe para obtenção de senhas de correntista mediante página falsa de site – Operações realizadas por falsários por meio de internet banking – Transferência de valores da conta corrente da autora para finalidade desconhecida – Operações efetuadas após a demandante ter feito a atualização do módulo de segurança da empresa, no site do banco, o que ocorreu por ter recebido ligação de suposto funcionário da instituição financeira recomendando a realização do procedimento – Inexistência de culpa da autora – Falha no sistema de proteção do banco evidenciada – Operações realizadas que encontravam-se fora do perfil do consumidor – Responsabilidade deste que é de caráter objetivo, nos termos do art. 927, § único, do Código Civil, mesmo que se entenda não aplicável, no caso, o Código de Defesa do Consumidor – Ônus da prova que cabe, por isso, ao fornecedor de serviços – Prova de inexistência de defeito na prestação dos serviços não apresentada, nem produzida pelo banco – Responsabilidade deste que deve ser reconhecida – Demandante que faz jus à reparação integral dos danos materiais – Operações realizadas que encontravam-se fora do perfil do consumidor – Aplicabilidade da Teoria do risco da atividade – Dano material que comporta ser ressarcido – Dano moral, entretanto, não demonstrado – Reforma parcial da r. sentença recorrida – Recurso da autora parcialmente provido.